Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR HARYMI PONTES DE CARVALHO EM DESFAVOR DE IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE DE SILICONE. GLUTEOPLASTIA COM LIPOENXERTIA. LIPOASPIRAÇÃO. CARÁTER ESTÉTICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a custear apenas braquioplastia reparadora bilateral e cruroplastia reparadora bilateral, além de insumos e medicamentos correlatos. 1.1. No recurso, a apelante sustenta serem as demais cirurgias pós-bariátricas indicadas em relatórios médicos (incluindo mamoplastia com prótese, gluteoplastia com lipoenxertia e lipoaspiração) de natureza reparadora/funcional e integram etapa essencial do tratamento da obesidade mórbida. Propugna, ainda, pela condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se mamoplastia reconstrutora com implantes de silicone e gluteoplastia reconstrutora com lipoenxertia configuram procedimentos reparadores/funcionais de cobertura obrigatória no contexto pós-bariátrico; (ii) se a lipoaspiração indicada apresenta caráter reparador ou meramente estético; (iii) a configuração de dano moral pela negativa/omissão de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de contrato de plano de saúde, aplica-se o regime consumerista (ressalvadas hipóteses de autogestão), e a cobertura do tratamento da obesidade mórbida não autoriza a operadora a restringir, de modo genérico, procedimentos necessários à recuperação integral da saúde, devendo-se distinguir intervenções reparadoras/funcionais das exclusivamente estéticas, conforme orientação vinculante do Tema 1.069/STJ. 3.1. O Tema 1.069/STJ admite a cobertura obrigatória de cirurgia plástica reparadora/funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrico e prevê a possibilidade de junta médica em caso de dúvida razoável quanto ao caráter estético, sem vinculação do julgador.
4. A mamoplastia reconstrutora com implantes de silicone, no caso concreto, foi reputada procedimento de natureza reparadora, à vista de relatório médico apontando deformidades pós-emagrecimento e a imprescindibilidade técnica do implante para reconstrução mamária, afastando a qualificação de intervenção meramente estética. 4.1. Precedentes reconhecem que a mamoplastia pós-bariátrica, inclusive com prótese, quando indicada como etapa terapêutica, deixa de ter caráter estritamente estético, impondo-se a cobertura. 4.2. Veja: “(...) 1. "Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/11/2016). (...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 12/5/2021).
5. A gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia foi enquadrada como medida terapêutica e proporcional, com finalidade reconstrutiva, diante de indicação médica de prejuízos funcionais (como dificuldades na deambulação e sedestação), vinculando-se à recuperação da saúde e do bem-estar após perda ponderal significativa. 5.1. Nessa linha, a jurisprudência local reconhece a natureza reparadora da enxertia glútea em contexto pós-bariátrico, quando demonstrada a finalidade funcional/reconstrutiva. 5.2. Jurisprudência: “(...) 5. A intervenção cirúrgica para enxertia adjuvante e prótese glútea, após procedimento de emagrecimento significativo e tratamento rigoroso de obesidade mórbida não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da apelante, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90. (...)” (TJDFT, APC 0734960-68.2020.8.07.0001, Relatora: Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 22/01/2024).
6. A lipoaspiração, diversamente, foi considerada procedimento de finalidade preponderantemente estética, pois (i) há referência técnica (inclusive por entidade médica especializada) no sentido de que a lipoaspiração de “torso/dorso” não restaura funções orgânicas, sendo indicada para retirada de gordura localizada; e (ii) o relatório médico apresentado não trouxe elementos técnicos/clínicos suficientes para caracterizá-la como reparadora nos critérios exigidos. 6.1. Precedentes apontam a lipoaspiração, em regra, como intervenção estética, ressalvada demonstração técnica específica de finalidade reparadora/funcional, o que não se verificou. 6.2. Jurisprudência: “(...) O procedimento de lipoaspiração, por outro lado, tem sido considerado na jurisprudência com a finalidade preponderantemente estética (...)” (TJDFT, APC 0736670-39.2024.8.07.0016, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe: 30/10/2024.)
7. O dano moral deve ser afastado, por inexistirem elementos concretos de ofensa anormal a direito da personalidade além do dissenso contratual, especialmente quando a recusa/limitação de cobertura decorre de interpretação do ajuste (ainda que posteriormente afastada em juízo), o que, em regra, caracteriza inadimplemento sem repercussão extrapatrimonial automática. 7.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos. (STJ, AgInt no REsp n. 1.682.692/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 6/12/2019.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida para compelir o plano de saúde custear, além dos procedimentos já determinados na sentença (Braquioplastia reparadora bilateral e a Cruroplastia reparadora bilateral), os procedimentos de Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia e Mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone, bem como os instrumentos e medicamentos necessários para a realização dos procedimentos.
Tese de julgamento: “1. Em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, desde que indicada como etapa do tratamento, nos termos do Tema 1.069/STJ. 2. Mamoplastia reconstrutora com implantes de silicone e gluteoplastia reconstrutora com lipoenxertia, quando demonstrada finalidade reconstrutiva/funcional por indicação médica, não se qualificam como procedimentos meramente estéticos e devem ser custeadas. 3. A lipoaspiração, na ausência de demonstração técnica suficiente de finalidade reparadora, pode ser qualificada como procedimento predominantemente estético, afastando-se a obrigatoriedade de cobertura. 4. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem prova de ofensa anormal a direito da personalidade, não enseja, por si só, dano moral. ”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10 (caput) e 35-F; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 47; CPC, arts. 487, inc. I, 1.040 e 85, § 2o; Código Civil, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 19/09/2023; STJ, REsp n. 1.442.236/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/11/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.682.692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/12/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 520.189/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/08/2014; TJDFT, Acórdão 1851800 (0708190-78.2020.8.07.0020), 8a Turma Cível, j. 23/04/2024, publ. 03/05/2024; TJDFT, AI 0735633-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 18/03/2025; TJDFT, ApC 0734960-68.2020.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe 22/01/2024; TJDFT, ApC 0721012-93.2019.8.07.0001, 5a Turma Cível, DJe 02/06/2020; TJDFT, ApC 0742090-41.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJe 06/03/2025; TJDFT, 0736670-39.2024.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, DJe 30/10/2024; TJDFT, ApC 0750076-12.2023.8.07.0001, 5a Turma Cível, DJe 17/07/2024.